Tribunal: TJES
Processo: 5003637-88.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003637-88.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

APELADO: DIRCINHA ZANCANELA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A apelante alegou regularidade da contratação, ausência de dano moral ou, alternativamente, pediu a redução da indenização e a concessão da justiça gratuita com base no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes que legitime os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais decorrentes da cobrança indevida e se a indenização fixada comporta redução; e (iii) determinar se é cabível a concessão de gratuidade de justiça à entidade apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do negócio jurídico exige a exteriorização consciente e inequívoca da vontade do contratante, nos termos do art. 104 do Código Civil, o que não foi demonstrado pela apelante.

A apelante não produziu qualquer prova documental válida que atestasse a contratação consciente da autora, tampouco comprovou o envio de kit de boas-vindas ou qualquer outro elemento que confirmasse a adesão.

Aplica-se o art. 429, II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento impugnado provar sua autenticidade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Conforme tese firmada no REsp 1.846.649/MA (STJ), em contratos bancários impugnados, a prova da autenticidade recai sobre a instituição, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor.

A cobrança indevida caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, sendo devida a restituição simples dos valores descontados.

A conduta da apelante ofendeu direitos imateriais da autora, configurando dano moral, especialmente por se tratar de pessoa idosa e vulnerável, tendo sua renda alimentar comprometida.

O valor da indenização (R$ 2.000,00) é proporcional, razoável e compatível com precedentes desta Corte em casos análogos, não se tratando de enriquecimento sem causa.

A ausência de comprovação da natureza filantrópica da entidade apelante e a juntada de comprovante de recolhimento de preparo são óbices ao deferimento do pedido de justiça gratuita, o qual deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de contratação válida torna ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário.

A cobrança indevida de valores em benefício de pessoa idosa configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

O pedido de gratuidade de justiça por entidade associativa exige comprovação de sua atuação filantrópica e dedicação exclusiva à população idosa, nos termos do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 186; CPC, arts. 429, II; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 5006137-75.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 007140002002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003637-88.2024.8.08.0047

APELANTE:
UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

APELADO:
DIRCINHA ZANCANELA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 11957806 do juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
DIRCINHA ZANCANELA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Nas suas razões recursais de id. 11957808, aduz o apelante que os descontos decorreram de contratação regular firmada digitalmente via SMS, sendo legítimos; sustenta a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano; alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e requer a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa.

Sem contrarrazões, apesar da intimação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o presente recurso à análise da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da ora autora, apelada, em favor da entidade apelante, bem como à existência de danos morais decorrentes da referida cobrança.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e, por consequência, condenando a ré à restituição simples dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria, apesar de regida pelo CDC, pode ser examinada sob a ótica do negócio jurídico e de seus pressupostos estruturais, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Neste tocante, registro que o juízo de origem, com acerto, lançou mão da doutrina clássica de Pontes de Miranda e Antonio Junqueira de Azevedo para evidenciar a ausência de elementos mínimos de validade contratual no caso concreto, especialmente no que tange à exteriorização consciente e inequívoca da vontade da parte autora. E, após a análise dos autos, concluiu o sentenciante que a requerida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida e eficaz com a autora, tampouco juntou qualquer instrumento contratual assinado ou documento eletrônico que ateste adesão voluntária da parte consumidora.

Trancrevo:

“
Nas palavras de Antonio Junqueira de Azevedo, conceitua-se o negócio jurídico como ‘
todo fato jurídico consistente na declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide’
1
.

Nesse sentido, e como percursor das dimensões/planos do negócio jurídico, organizou Pontes de Miranda, a estrutura do negócio jurídico entre os planos da existência, validade e eficácia, devendo a análise ser feita de forma progressiva, ao passo que cada
degrau da escada ponteana
se faz necessário para a analisar o negócio.

Quanto aos pressupostos de
existência
do negócio jurídico, identifica a melhor doutrina que são: i) agente; ii) objeto; iii) forma; iv)
vontade exteriorizada e consciente
. Já os
requisitos de validade
são facilmente constatados da disposição do art. 104 do Código Civil, sendo estes: i) agente capaz; ii) objeto lícito possível, determinado ou determinável; iii) forma adequada; iv)
vontade exteriorizada conscientemente, de forma livre e desembaraçada
. Por fim, reconhecida a existência e validade, deverá o negócio demonstrar finalmente a sua plena eficácia, averiguando-se para tanto, seus elementos acidentais que se dividem em: i) condição; ii) termo; iii) encargo ou modo.

No presente caso, denoto que os argumentos apresentados, junto as declarações prestadas da
própria parte demandada, deixam claro que a demandante jamais pactuou qualquer negócio jurídico com a requerida.

Em outros termos, a autora não pactuou sua filiação a associação demandada, e com isso, os descontos em seu benefício previdenciário ocorreram sem o seu consentimento/exteriorização de vontade, sendo clara hipótese de cometimento de ato ilícito.
”

A despeito da alegação de contratação via SMS, não foi produzida prova documental que demonstrasse o conteúdo da mensagem, a ciência inequívoca da autora quanto aos termos contratuais ou a manifestação de vontade consciente, circunstâncias essas que fragilizam a tese da recorrente. Além disso, o suposto envio de kit de boas-vindas, invocado como elemento de validação da adesão, tampouco foi comprovado por meio de recibo de entrega, protocolo de recebimento ou declaração de aceite.

Tal ausência de demonstração probatória atrai a incidência do art. 429, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento impugnado provar sua autenticidade.

Essa interpretação encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial n.º 1.846.649/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no qual restou firmada a tese de que, em caso de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar sua veracidade, especialmente quando se trata de consumidor presumidamente hipossuficiente.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2.
O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Neste ínterim, válido registrar que em sede de saneamento (id. 11957798), houve a efetiva fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, tendo a ora ré e apelante postulado o julgamento antecipado da lide (id. 11957800).

Portanto, não tendo a fornecedora se desonerado da prova que lhe competia produzir, correta a conclusão de inexistência de relação jurídica válida no caso concreto.

Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a efetivação de descontos mensais no valor de R$ 42,36, nos meses de março e abril de 2024, diretamente no benefício previdenciário da apelada, caracterizando-se a cobrança indevida, nos termos do art. 186 do Código Civil, ato ilícito apto a ensejar reparação.

Ademais, quanto aos danos morais, verifica-se a violação de direitos imateriais do consumidor, vez que teve seu nome e dados bancários – estes sigilosos - indevidamente utilizados e acessados.

A jurisprudência desta Corte admite a configuração do dano extrapatrimonial em situações tais como a dos autos, que, embora envolvam valores reduzidos, afetam diretamente a dignidade da pessoa, notadamente por se tratar de pessoa idosa, que têm sua subsistência comprometida por descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
No caso de promoção de descontos no benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, é manifesta a configuração de danos morais.
2) Ausente demonstração de prejuízo de ordem moral indenizável, uma vez que não promovidos descontos no benefício da apelante. 3) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006137-75.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Ainda, quanto à fixação da indenização em R$ 2.000,00, entendo que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa, mas compensação moderada pelo sofrimento e insegurança vivenciados.

A quantia, ademais, não ultrapassa o patamar das indenizações fixadas em casos envolvendo fraude bancária por esta Corte de Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...] 8)
Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Registro, quanto ao valor da indenização, ser cediço que, para sua fixação, leva-se em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, bem como o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Outra não é a lição que emana há tempos do C. STJ:

“
A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.
” (Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator do REsp nº 215.607-RJ, STJ).

Portanto, a indenização aqui fixada, por se amoldar a tais critérios, faz a devida justiça à situação dos autos.

Por fim, no que se refere ao pleito de concessão de justiça gratuita à entidade recorrente, com fundamento no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, não consta dos autos qualquer documentação que comprove sua natureza filantrópica, tampouco demonstração de atuação regular e exclusiva em favor da população idosa. A simples autodeclaração, desacompanhada de provas mínimas de sua qualificação institucional, não autoriza o deferimento automático do benefício. Ademais, o recurso está instruído com comprovante de recolhimento do preparo, o que é incompatível com o requerimento da gratuidade, que, por isso, merece ser indeferido.

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o
e

nego-lhe
provimento
.

Consectário do exposto, majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

1
AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócios jurídicos: existência, validade e eficácia, op. cit., p. 16.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.